Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
.Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EDGAR DAVID DE FIGUEIREDO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0007516-18.2019.8.11.0004, manejada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o reconhecimento da conexão da demanda executiva com a ação revisional de n. 1006345-38.2021.8.11.0004, bem como a suspensão da execução.
Para tanto, o agravante alega que o título extrajudicial executado padece de nulidade, haja vista que os encargos cobrados pela instituição financeira extrapolam o crédito devido, pois calculados ao arrepio da legislação pertinente.
Pondera que as ilegalidades que majoraram sobremaneira a dívida cobrada o levaram a ajuizar a ação revisional que busca equalizar o débito do agravante à normatização cogente, sendo de rigor o reconhecimento da conexão daquela revisional com a ação de execução, a fim de se evitar decisões conflitantes e contraditórias.
Afirma que a apreciação dos fundamentos vertidos na ação revisional ensejará grande diminuição do saldo devedor e, por tal razão, a ação de execução deve ser imediatamente suspensa.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Isso porque, além da inexistência do instituto da conexão entre processo de execução e de conhecimento, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 380) é no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.
Aliás, não é razoável que, em situação de inadimplência, o próprio agravante, diante da obrigação de pagar, requeira a suspensão das obrigações, sem oferecer qualquer contrapartida.
Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma da agravante ver afastado os efeitos da mora.
Não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, desnecessária a análise do pedido sob a ótica do periculum in mora.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.